Tribunal: TJMT
Processo: 1011399-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011399-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Condomínio, Administração, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RAFAELA KERLY MOREIRA DA COSTA - CPF: 005.765.511-12 (ADVOGADO), MILENE MOREIRA DE PAULA RONDON - CPF: 031.145.481-05 (AGRAVANTE), MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.639.531/0001-08 (AGRAVADO), CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS - CNPJ: 29.664.100/0001-02 (AGRAVADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1011399-89.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
MILENE MOREIRA DE PAULA RONDON.

AGRAVADOS:
CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS E OUTRO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS – VAZAMENTO NO APARTAMENTO – PLEITO DE REPARO IMEDIATO PELO CONDOMÍNIO – FRAGILIDADE DAS PROVAS APRESENTADAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS CUMULATIVOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que seja deferido o pleito antecipatório é necessário a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante prevê o art. 300, caput, do CPC, sendo estes requisitos de forma cumulativa.

In casu
, nesta quadra de cognição não exauriente, não restaram preenchidos os requisitos para o deferimento da liminar pleiteada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1011399-89.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:

MILENE MOREIRA DE PAULA RONDON.

AGRAVADOS:
CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS E OUTRO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
MILENE MOREIRA DE PAULA RONDON
, em face da decisão monocrática de Id 212325188, que indeferiu a medida de urgência postulada para que o condomínio procedesse ao imediato reparo do vazamento que atingiu o apartamento abaixo do pertencente à agravante.

Em suas razões, a parte agravante sustenta a comprovação do
periculum in mora
, haja vista que é de responsabilidade do síndico garantir a conservação do condomínio, assim, a recusa em realizar o reparo do vazamento que atingiu as unidades 201 (proprietárias asmática) e 101 (proprietária idosa) esta causando risco iminente,

podendo resultar em danos físicos irreparáveis.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão com o deferimento da medida de urgência postulada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão monocrática de id 212464194, que indeferiu a medida de urgência postulada para que o condomínio procedesse ao imediato reparo do vazamento que atingiu o apartamento abaixo do pertencente à agravante.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a comprovação do
periculum in mora
, haja vista que é de responsabilidade do síndico garantir a conservação do condomínio, assim, a recusa em realizar o reparo do vazamento que atingiu as unidades 201 (proprietárias asmática) e 101 (proprietária idosa) está causando risco iminente,

podendo resultar em danos físicos irreparáveis.

Pois bem.

Como bem consignado na decisão ora combatida, para que seja deferido o pleito antecipatório é necessário a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante prevê o art. 300, caput, do CPC, sendo estes requisitos de forma cumulativa.

Assim, nesta quadra de cognição não exauriente, não restaram preenchidos os requisitos para o deferimento da liminar pleiteada.

Isso porquê, conforme bem pontuado na decisão não há como imputar a responsabilidade ao condomínio tendo em vista a fragilidade dos elementos probatórios até então apresentados, que se resumem a vídeos e imagens do vazamento.

À exemplo da fragilidade dos argumentos é de que a própria agravante sustenta em suas razões recursais que “a origem do vazamento pode estar nas unidades vizinhas ou na tubulação comum do bloco 11”, o que indica que não se sabe ao certo de onde vem ou o responsável pelo infortúnio.

Assim, conforme bem constatado na decisão, a agravante não trouxe aos autos qualquer laudo técnico subscrito por profissional habilitado que ampare sua pretensão.

Destarte, as circunstâncias bem consignadas na decisão agravada obstam a concessão da liminar, haja vista que não corroboram a probabilidade do direito alegada.

Dessa forma, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantida a decisão.

Por fim, advirto a agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024